Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-21.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. QUANTUM DA FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE UM SEXTO (1/6) A METADE (1/2). VÍCIO INEXISTENTE.

1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas ao esclarecimento de dúvida, omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do CPP.

2. Não há que se falar em omissão no julgado quando se infere claramente do voto condutor do acórdão o enfrentamento do art. 70 do CP.

3. A fração utilizada encontra conformidade com os termos da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça que discorrem que o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 (um sexto) a 1⁄2 (metade).

4. Recurso desprovido.